Tribunal: TJDFT
Processo: 0704399-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704399-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMA BARBOSA PIRES AGRAVADO: TEND CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, HERIVELTON RODRIGUES PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VILMA BARBOSA PIRES contra decisão (Id. 53981003 dos autos de origem) que, em sede de cumprimento de sentença movido pela ora agravante em face de TEND CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA – ME e HERIVELTON RODRIGUES PEREIRA, indeferiu a reiteração de pesquisa Bacenjud, sem indicar motivo relevante a justificar a utilização do sistema por mais uma vez, bem como determinou a intimação da parte exequente para indicar bens penhoráveis, pertencentes ao patrimônio da executada, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão, nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC. Em sua razão de agravo, a exequente alega que é credora do valor de R$23.033,46, tendo os executados permanecidos inadimplentes mesmo após publicação de edital para pagamento. Alega que o Juízo a quo proferiu decisão deferindo o pedido de penhora online, via sistema Bacenjud; todavia, nenhum valor foi encontrado nas contas bancárias de titularidade dos executados. Aduz que, mediante pesquisa no sistema Renajud foram localizados dois veículos, YAMAHA/YBR 125K e GM/VECTRA GLS, tendo sido deferida penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre os mesmos; contudo, a constrição não foi realizada, em razão da falta de localização dos referidos bens. Ressalta que já decorreu o lapso temporal de um ano e três meses, desde a última pesquisa feita mediante sistema Bacenjud, sendo razoável, portanto, a renovação da diligência pelo Juízo a quo, a fim de que sejam localizados valores em nome dos executados para satisfação do crédito. Assevera que a negativa de realização da referida medida implica em afronta aos princípios da celeridade e da efetividade judicial, não havendo nenhum impedimento ou condicionante legal para sua renovação. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal, quais sejam, probabilidade do direito, consubstanciada no fato de que já transcorreu lapso de tempo razoável para renovação da pesquisa Bacenjud; e perigo de dano, consistente na demora para a satisfação do crédito. Ao final, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para a realização da pesquisa Bacenjud, visando o bloqueio de valores localizados nas contas dos executados, bem como o deferimento do benefício da justiça gratuita. No mérito, pleiteia o provimento do presente recurso para a confirmação da tutela antecipada recursal deferida. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça (Id. 14014624 - Pág. 14, dos autos no 0701200-87.2018.8.07.0005). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, insta ressaltar que a gratuidade de justiça já foi deferida à exequente agravante no feito originário (Id. 14014624 - Pág. 14, dos autos no 0701200-87.2018.8.07.0005), razão pela qual deixo de analisar o pedido constante do presente recurso. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. Isso porque, restou consignado na decisão agravada que a não indicação de bens penhoráveis por parte da credora agravante, no prazo de 15 dias, implicará na suspensão do feito executivo, nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC, que dispõe: “Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;” Assim, diante da possibilidade de mera suspensão, não se vislumbra risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, pressuposto necessário à concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Ademais, registra-se que a exequente não demonstrou qualquer risco de dano iminente, se limitando a alegar que este está consubstanciado na demora na satisfação do crédito pelos executados. Considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora